Tribunal: TJDFT
Processo: 0751733-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751733-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: GLADSON FONSECA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA., contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0705866-92.2022.8.07.0005, movida em desfavor de GLADSON FONSECA ALVES. A decisão agravada indeferiu o pedido de renovação de pesquisas ao sistema SISBAJUD (ID 216800806): “Diante da ausência de impugnação à penhora, via sistema Sisbajud, do valor de R$ 4.279,35 (ID n. 207142761), determino a imediata liberação da quantia em favor da parte exequente à conta bancária indicada no ID n. 210112127. Expeça-se alvará/transfira-se a quantia. O feito deve prosseguir em busca do crédito remanescente no equivalente a R$ 3.284,14. Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Ante o exposto, venha pelo exequente a indicação de bens do executado passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” Nesta sede, a parte agravante requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, com fundamento no inciso I do artigo 1019, reformando-se a decisão recorrida, para permitir sejam bloqueados eventuais recursos financeiros depositados em contas do agravado, com fundamento no artigo 854, CPC, via sistema SISBAJUD, valendo-se da modalidade “teimosinha”, no período de 30 dias. Subsidiariamente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a eficácia da decisão recorrida, bem como o transcurso do prazo prescricional. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para permitir a pesquisa de ativos via SISBAJUD com reiteração automática na modalidade “teimosinha”, no período de 30 dias. Argumenta estar demonstrado, no caso concreto, que o agravado se furta de cumprir suas obrigações de forma espontânea, máxime pois foram localizados em sua conta recursos consideráveis, embora insuficientes para efetivar a tutela na sua totalidade. Aponta não manter o executado bens em seu nome, exatamente para impor prejuízo ao exequente, que permanece sem receber o crédito. Afirma tratar-se de pessoa física que sabidamente movimenta suas contas correntes para impulsionar seus negócios. Defende ser reconhecida pela jurisprudência a funcionalidade e utilidade da nova ferramenta, “teimosinha”, disponível para as autoridades judiciárias, de modo a garantir a efetividade da tutela de forma mais célere, econômica, em nome inclusive da razoável duração do processo. Invoca, ademais, os princípios do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição. Arrazoa ser incabível o indeferimento da medida sob a justificativa de demora da operacionalização, quando em verdade impedir as pesquisas em razão do tempo desagua na desobediência ao artigo 5o, LXXVIII, da CF. Acrescenta, por fim, que o fato de ter havido resultado positivo parcial em tentativa anterior é o fundamento principal desencadeador da necessidade de adotar medida mais efetiva, enérgica no campo da execução que é naturalmente forçada (ID 66925055). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 66928118). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 09/05/2022, embasada em cheque, por meio da qual o ora agravante persegue o pagamento da quantia de R$ 4.891,40 em face do agravado (ID 123952701), débito que, de acordo com a última atualização, correspondia a R$ 7.252,90. Depreende-se dos autos de origem que o executado afirmou não ter condições para arcar com o valor integral do débito, não tendo bens em seu nome para alienar, propondo acordo em 28/02/2023 (ID 150691044), o que foi aceito pelo credor (ID 153528306), seguindo-se sentença que extinguiu o feito em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC (ID 158273734), com trânsito em julgado em 17/05/2023. Em 07/11/2023, sobreveio petição do exequente informando o descumprimento do acordo pelo devedor, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito com a penhora de ativos do executado via SISBAJUD (ID 177391481). Apenas em 16/07/2024 foi determinada a realização de busca por ativos pleiteada (ID 203976877) contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor total da dívida, sendo que a pesquisa no SISBJAUD (sem repetição programada) foi realizada em 07/08/2024 e resultou no bloqueio de R$ R$ 4.279,35 (ID 206727487). Realizado requerimento de reiteração de pesquisa SISBJAUD na modalidade teimosinha (ID 213259697), o Juízo indeferiu o pedido e determinou a indicação de bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão (ID 216800806), do que sucedeu o presente recurso. Sobre a questão posta, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor, é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, o STJ e este Tribunal têm entendido que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades, veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 01/06/2021) - g.n. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, sendo certo que o resultado positivo de pesquisas anteriores é indício que aponta para a possibilidade de renovação da busca também frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. PESQUISA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Malgrado tenha transcorrido menos de 1 (um) ano, a última pesquisa de bens via SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Nesse cenário, afigura-se razoável deferir a realização de nova consulta, sobretudo se há indícios de que a utilização do sistema de pesquisa reiterada ("teimosinha") será efetiva para a satisfação do crédito. 3. Demonstrado no caso concreto que a reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, nos termos do requerimento formulado pela parte Recorrente, pode contribuir para a eficácia da execução, o deferimento da medida pleiteada se impõe. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07328340920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 18/10/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE AS PESQUISAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. A "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. 3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera, observado o princípio da razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado - caso demonstrada pelo credor - ou do resultado positivo de pesquisas anteriores. O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. 5. Na hipótese, a última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada em 29/06/2022. O decurso de dez meses desde a última diligência é suficiente para permitir a renovação da pesquisa. Além disso, todas as pesquisas anteriores realizadas no sistema retornaram com resultado positivo. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07101251420238070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 18/5/2023). -g.n. No caso, a medida pretendida pela parte agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve se realizar no interesse do credor. De se frisar que não se ignora a sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário, mormente em 1o grau de jurisdição, contudo, tal circunstância não pode servir de óbice ao pleno exercício do direito da parte. Por fim, registre-se que, não sendo esgotados todos os meios de buscas para satisfação da execução, não há que se falar em determinação de suspensão do feito executivo, motivo pelo qual também neste ponto deve a decisão agravada ser reformada. Nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que seja realizada a penhora de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome do executado, pelo período de 30 dias consecutivos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2024 18:17:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador